Tribunal: STF
Processo: AI 164537
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA APLICAÇÃO DA EQUIVALENCIA
SALARIAL  PREVISTA NO CONTRATO, COMO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR
DAS PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO DO SFH. ALEGADA OFENSA AO ART. 153,
PAR. 3., DA CF/69.
          Alegação  insuscetivel de  ser apreciada  senao por  via da
interpretação  de legislação infraconstitucional  que rege a matéria,
bem  como do contrato  firmado entre as partes, procedimento inviavel
em  sede de recurso extraordinário, onde não tem guarida alegações de
ofensa reflexa e indireta a Constituição Federal.
          Agravo regimental improvido.